Tribunal: TJDFT
Processo: 0737371-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737371-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ CARLOS BELÉM DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: DÉBORA MORAES DA CUNHA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARGO EM COMISSÃO. ASSÉDIO MORAL. SUPERIOR HIERÁRQUICO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 282, §1o do CPC, não havendo prejuízo para a parte, não será decretada a nulidade. 1.1. Em que pese o erro na instrução processual, na medida em que o autor não foi intimado para se manifestar a respeito de documento colacionado aos autos extemporaneamente, não se verifica efetivo prejuízo ao autor, na medida em que teve diversas oportunidades de se manifestar nos autos após a juntada do mencionado documento, bem como em vista de ter realizado a impugnação ao conteúdo do documento em seu recurso de apelação. Ademais, a matéria versada no documento extemporaneamente juntado não influenciou o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. 1.2. Ausente o prejuízo a parte apelante, deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2. O assédio moral pode ser entendido como conduta abusiva, extrema, proposital e frequente no ambiente de trabalho, que gera consequências negativas para a autoestima do agente público, além de ferir sua dignidade. Decorre de exposições a situações humilhantes e constrangedoras, que se repetem ao longo do tempo, e desestabilizam a relação do agente público com a organização e com as pessoas que o cercam, causando sofrimento psíquico e físico, de acordo com a cartilha de orientações e procedimento da Controladoria-Geral da União (Guia Lilás) e o guia de orientações sobre assédio moral no ambiente de trabalho elaborado pelo TJDFT. 3. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito tanto no que se refere ao alegado assédio moral praticado pela ré, como quanto à correlação entre sua exoneração e qualquer interferência da ré, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida. 4. Apelação cível conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 do Código Civil, e 5o, incisos V, X e LV, da Constituição Federal, sustentando ser indevida a redução da compensação arbitrada a título de indenização por danos morais, porquanto o montante fixado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) não se mostra exorbitante e nem pressupõe enriquecimento sem causa. Pugna pela aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 186 do Código Civil, e 5o, incisos V, X e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Ao final, requer a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 186 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido da extensão do dano para fins de fixação de valores, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A revisão do valor fixado para os danos morais somente é cabível em casos excepcionais, quando desrespeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso. Desse modo, inviável a revisão das conclusões quanto à observância, ou não, dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na definição da verba indenizatória, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.054.305/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Com efeito, “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão” (AgInt no AREsp n. 2.454.037/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 30/8/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V, X e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à afirmada violação ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. O acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator: Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8/1/2024). Ainda que superado tal óbice, não mereceria trânsito o recurso extraordinário. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. Cristiano Zanin, DJe 15/5/2024). Outrossim, não merece seguimento a apontada afronta ao artigo 186 do Código Civil, porque: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (RE 1485190 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 19/6/2024). Descabe ainda o prosseguimento do apelo extraordinário quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro Gilmar Mentes, DJ-e 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. Gilmar Mendes, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo quanto a esses pontos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus de sucumbência, de condenação ao pagamento das custas e honorários, bem como de sua majoração, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002